Tribunal: TJDFT
Processo: 0701164-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701164-98.2021.8.07.0018 RECORRENTE: CÉLIO MAURO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SALDO REMANESCENTE. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE NOVO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE INSURGÊNCIA EM MOMENTO OPORTUNO. OBRIGAÇÃO EXTINTA. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A matéria encontra-se alcançada pela preclusão, pois, declarada extinta a obrigação pelo pagamento, sem que a parte se insurgisse oportunamente, a sentença fez coisa julgada material entre as partes, sendo incabível a propositura de novo cumprimento individual de sentença, relativo à cobrança do mesmo débito pelo recálculo dos valores postulados pelo próprio exequente. 2. Embora a correção monetária esteja compreendida no principal, nos termos do art. 322, § 1o, do CPC, é certo que o julgador deve observar os limites requeridos pelo exequente, não podendo determinar que o executado deposite valor superior, devido à incidência de índices distintos dos cálculos apresentados pelo credor, sob pena de julgamento ultra petita. 3. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 322, § 1o, 486, 505, inciso I, 507, todos do CPC, 202, inciso II, e 884, ambos do Código Civil, asseverando que a correção monetária deve ser realizada com base no IPCA-E, ainda que seja necessária a expedição de precatório complementar. Discorrem que dentro do prazo prescricional, pode-se executar todos os valores atinentes ao montante devido, inclusive, em autos apartados de cumprimento de sentença complementar, acaso haja resíduo do crédito, vedando-se, apenas, o pagamento em duplicidade. Argumentam que não há que se falar em prescrição do direito de cobrar a atualização monetária correta, uma vez que a prescrição aplicável ao caso concreto é de 5 (cinco) anos e foi interrompida com a competente tutela cautelar coletiva de protesto. Enfatizam que a quitação deve abranger não só o principal como também todos os acessórios, respeitando-se os corretos parâmetros de cálculos, pois, do contrário, haveria o enriquecimento ilícito da parte contrária. Sustentam que não há que se falar em preclusão, porquanto a matéria é de ordem pública, aduzindo, inclusive, que até que o pagamento seja efetuado, os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a própria preclusão pro judicato; c) artigo 1026, § 2o, do CPC, insurgindo-se contra a multa aplicada, ao argumento de que os embargos de declaração foram opostos com nítido intuito de prequestionar a matéria. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 322, § 1o, 486, 505, inciso I, 507, todos do CPC, 202, inciso II, e 884, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016